Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. LESÃO EM RECÉM-NASCIDO. FRATURA NA CLAVÍCULA E LESÃO RETA DO PLEXO BRAQUIAL. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. MANOBRA DE KRISTELLER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA PARA A CONFIRMAÇÃO E TRATAMENTO DAS LESÕES. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEVER DE INDENIZAR. "QUANTUM” INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 1.1. No atendimento médico hospitalar da rede pública de saúde, a aferição de tais requisitos se perfaz à luz dos protocolos previamente estabelecidos, aptos a gerarem segurança tanto para o paciente quanto para o próprio agente de saúde, médico ou equipe de enfermagem.
2. Na hipótese, restam demonstrados os requisitos para a compensação por danos morais vindicada pela recém-nascida e sua genitora diante das lesões sofridas pelo neonato - fratura na clavícula e lesão reta do plexo braquial - aliada a demora expressiva e inconcebível para a confirmação e tratamento das lesões após o infortúnio - 1 (um) mês (perito judicial) ou 8 (oito) dias (ortopedista que atendeu a recém-nascida) -, cujo nexo causal restou devidamente comprovado por laudo pericial conclusivo, ao consignar em síntese que “no presente caso, conforme já exposto, não constam descritas as manobras recomendadas, mas sim uma manobra com pouco respaldo pela literatura científica – Manobra de Kristeller. Às 10h19 do dia 23/07/2017 consta descrito em prontuário que não havia alterações no exame de raio X da clavícula, sendo prescrita alta hospitalar com orientações. (Num. 46283276 - Pág. 1). Saliento que não foi acostado aos autos exame de radiografia. Ou seja, foi dada alta sem identificação de lesão clavicular. Sendo a criança diagnosticada com fratura de clavícula devido a traumatismo de parto, apenas às 08h43 do dia 18/08/2017 por Dr. Leony. Aproximadamente 1 mês depois da alta”.
3. A reparação por danos extrapatrimoniais deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. 3.1. Na hipótese, fixa-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte autora, mãe e filha, totalizando a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por constituir expressão pecuniária proporcional e razoável de compensação pelo dano moral direto e indireto ou reflexo noticiado nos autos.
4. Recurso interposto pelas autoras conhecido e provido.